Tribunal: TJBA
Processo: 8005171-93.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005171-93.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RENIVALDO GREGORIO DE ALMEIDA Advogado(s): SOCRATES MANOEL ESTEVES SANTOS, MARIA JOSE DE JESUS APELADO: TABELIONATO DE NOTAS COM FUNCAO DE PROTESTO - GOV. LOMANTO JUNIOR (BARRO PRETO) Advogado(s):ANTONIO CARLOS ALVES MACEDO ACORDÃO DIREITO CIVIL E REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso versa sobre sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em ação movida pelo comprador visando retificar Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 2006. O autor busca corrigir dados qualificativos (nome do vendedor e CPF do comprador) e, substancialmente, alterar a descrição do imóvel de "área específica desmembrada" para "fração ideal", a fim de viabilizar o registro imobiliário negado pelo Cartório de Registro de Imóveis. O vendedor faleceu em 2020. O Juízo a quo entendeu pela inadequação da via eleita e ilegitimidade passiva do Tabelionato para promover alterações de vontade das partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em saber se é juridicamente possível a retificação judicial de escritura pública, figurando no polo passivo apenas o Tabelionato de Notas, quando a alteração pretendida modifica a natureza do objeto do negócio jurídico (de área certa para fração ideal) e uma das partes contratantes já faleceu, exigindo-se nova manifestação de vontade. III. RAZÕES DE DECIDIR A retificação de escritura pública pela via judicial, prevista na Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), destina-se precipuamente à correção de erros materiais evidentes que não alterem a substância do negócio jurídico celebrado. A pretensão de modificar a descrição do imóvel de uma área específica e delimitada para uma fração ideal de condomínio (pro indiviso) configura alteração substancial do objeto contratual, demandando nova manifestação de vontade das partes (rerratificação), e não mera correção de erro de digitação. Diante do falecimento do vendedor, a legitimidade para ratificar ou alterar os termos do negócio jurídico transmite-se aos seus herdeiros, tornando imprescindível a participação do Espólio ou dos sucessores na lide, sob pena de nulidade e ineficácia da decisão perante terceiros. O Tabelionato de Notas, enquanto delegatário de serviço público, carece de legitimidade para, isoladamente e sem a presença das partes contratantes (ou seus sucessores), alterar a vontade manifestada no ato notarial originário, especialmente quando tal alteração impacta o direito de propriedade e a descrição tabular do imóvel. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005171-93.2024.8.05.0113, em que figuram como apelante RENIVALDO GREGORIO DE ALMEIDA e como apelada TABELIONATO DE NOTAS COM FUNCAO DE PROTESTO - GOV. LOMANTO JUNIOR (BARRO PRETO). ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .